Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E MATERAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Responsabilidade civil. Serviços de implante dentário. A responsabilidade civil do profissional liberal, em especial na área de saúde, configura obrigação de meio e não de resultado, na qual se obriga a tratar do paciente com os cuidados necessários e com a diligência exigida para o fim almejado, o que exige a apuração da culpa, conforme art. 14, § 4o, do CDC. Todavia, em relação às intervenções com finalidade estética, a obrigação passa a ser de resultado, com responsabilidade civil subjetiva e culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa.
2 – Defeito no serviço prestado. Os serviços realizados pela ré não se mostraram adequados, conforme demonstra a prova dos autos, em particular a prova pericial.
3 – Danos materiais. Não é indevido o pagamento pelos serviços prestados, especialmente porque houve adimplemento substancial da obrigação. Quanto aos gastos necessários à reparação das imperfeições, estas exigem demonstração, o que não ocorreu no caso em exame.
4 – Danos morais. A indenização por danos morais foi fixada com adequação e razoabilidade, de conformidade com as peculiaridades do caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima.
5 – Recurso conhecidos e desprovidos.
(r)